Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-78.2018.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-78.2018.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILCE DOS SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ROMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, EDUARDO CHALFIN, VALERIA ANUNCIACAO DE MELO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
SENTENÇA MANTIDA
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se foi demonstrada a existência de relação contratual entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte ré comprovou a existência da relação contratual por meio de documentação anexada aos autos, incluindo contrato assinado, documento pessoal do autor e comprovante de transferência bancária. A ausência de impugnação específica à documentação reforça a presunção de legitimidade da contratação.

4.
Não demonstrada
conduta ilícita por parte da ré, não se verifica dano material ou moral passível de reparação, considerando que os descontos realizados decorreram de contrato válido e regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento
:
“
1. A comprovação documental da relação contratual, não impugnada de forma específica, legitima os descontos efetuados e afasta a pretensão de inexistência de débito.
”
.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelação nº
8000748-78.2018.8.05.0185
,

onde figuram como
apelante
Edilce dos Santos Nogueira
e
apelados Banco BMG S/A e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador, .

JR20